Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADES. PRINCÍPO DA NÃO SURPRESA. COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA.
1. A Jurisprudência Pátria já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC, diante da prescindibilidade de intimar a parte antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade ou prosseguimento do feito. “Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.” (Enunciado 4, ENFAM).
2. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, ou análise de todos os dispositivos (STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes), desde que demonstradas as razões do seu convencimento.
3. Só há falar em nulidade da sentença, por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal diante da absoluta ausência de motivação.
4. O prequestionamento pode ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado.
5. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória.
6. Negou-se provimento à apelação.